Tribunal: STF
Processo: Ext 1463
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Colômbia em face de seu nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, assinado em 28 de dezembro de 1938 e promulgado pelo Decreto nº 6330 de 25 de setembro de 1940.



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3. Extradição parcialmente deferida, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão do extraditando por força deste processo e observar os limites que a legislação brasileira impõe à pena privativa de liberdade, além de, em caso de nova extradição para os Estados Unidos da América, exigir do Estado requerente os compromissos usualmente exigidos por esta Corte em casos semelhantes de observância das garantias constitucionais oferecidas pelo Brasil no sentido de vedar pena de prisão perpétua e execução de pena privativa de liberdade superior a 30 (trinta) anos (art. 75, do CP). 



    4. Deve-se observar, ainda, que a entrega ao País requerente está condicionada ao cumprimento da pena imposta ao extraditando pela Justiça brasileira por fato diverso (processo em trâmite na 5ª Vara Federal Criminal de Ribeirão Preto/SP), nos termos do art. 89 da Lei nº. 6.815/80, exceto se houver decisão pela conveniência do interesse nacional na expulsão do estrangeiro (art. 67, da Lei nº 6.815/80).